Tribunal: TJSP
Processo: 1001771-43.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANO MORAL E LUCRO CESSANTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Contratação de serviço "SOLUCIONA TI" – Telefonia – Comodato de equipamentos de informática com respectiva assistência técnica – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré e recurso adesivo da autora – Ré que insiste na inaplicabilidade do CDC, inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANO MORAL E LUCRO CESSANTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Contratação de serviço "SOLUCIONA TI" – Telefonia – Comodato de equipamentos de informática com respectiva assistência técnica – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré e recurso adesivo da autora – Ré que insiste na inaplicabilidade do CDC, inexistência de danos morais, afirmando não ter a autora cumprido com seu ônus probatório, impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, pretendendo o afastamento da multa – Autora que busca majoração dos danos morais – Ausência de comprovação de fornecimento de informações dos custos adicionais à parte autora – Documentos que provam a devolução dos equipamentos – Aplicação do CDC – Autora que utiliza os serviços da ré como mero incremento e não como insumo a sua atividade empresarial – Juízo que determinou restabelecimento da prestação de serviços sem a necessidade de utilização do antigo número telefônico – Afastamento da alegação de ser a obrigação impossível – Aplicação das astreintes que serve ao objetivo de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial – Danos morais configurados – Inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção – Documento trazido aos autos que meramente confirma a efetivação da inscrição do nome da autora conforme comunicação recebida – Quantum indenizatório na hipótese dos autos que observa o princípio da proporcionalidade e razoabilidade que resta mantida, não cabendo majoração pretendida pela parte autora – Sentença mantida pelos seus fundamentos – Majoração da verba honorária em relação à ré, nos termos do art. 85, §11 do CPC, não aplicável a parte autora que não foi condenada em sucumbência na origem – Recursos improvidos.